Tribunal: TJBA
Processo: 8016966-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016966-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: JOAO PAULO SILVA AUGUSTO

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE FERRAZ SILVA, LUCAS ABILIO FRADE, NIKSON RODRIGUES MOREIRA PIMENTA

IV

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. ESPERA. MÍNIMO EXISTENCIAL. AMEAÇA. NÃO CONSTATAÇÃO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. LIMINAR. CONCESSÃO. REFORMA.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II – A antecipação da tutela provisória de urgência tem sido admitida no procedimento especial instituído pela Lei nº 14.871/2021, quando constatado que a espera pela realização da audiência de conciliação produz risco imediato ao bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial.

III – Não evidenciada a excepcionalidade que justifica a antecipação da tutela pretendida e havendo necessidade da obtenção de maiores esclarecimentos sobre a origem das dívidas e o seu possível enquadramento às exclusões previstas na lei, impositiva é a reforma da decisão que deferiu a liminar, porque ausente o requisito da probabilidade do direito.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8016966-13.2025.8.05.0000
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como
Agravante
BANCO DAYCOVAL S/A

e como
Agravad
o

JOAO PAULO SILVA AUGUSTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA